Tribunal: TCU
Processo: 022.494/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 202/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 9203/2024-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: Item 4: Onde se lê: "4. Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro" Leia-se: 4. Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Item 9.4: Onde se lê: "9.4. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Rio de Janeiro;" Leia-se: 9.4. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 1. Processo TC- Processo 022.494/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Alba Valeria Pereira (XXX.891.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.